Tribunal: STF
Processo: HC 69410
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-24
Data de publicação: 1994-05-24

Ementa:
- HABEAS CORPUS. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO PROCESSO POR
VÍCIO DE CITAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE
TRANSITOU EM JULGADO, SEM RECURSO DAS PARTES. REVISÃO CRIMINAL
INDEFERIDA, RECUSANDO-SE A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR
VÍCIO DE CITAÇÃO. NÃO EXAMINOU A CORTE LOCAL ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO
DE DEFESA. EFEITO LIMITADO DA REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABE, EM HABEAS
CORPUS, PERANTE O STF, DISCUTIR O CERCEAMENTO DE DEFESA, PONTO NÃO
EXAMINADO NO ARESTO RELATIVO A REVISÃO CRIMINAL. VÍCIO DE CITAÇÃO
QUE NÃO E DE ACOLHER-SE, DIANTE DAS CIRCUNSTANCIAS  DO CASO CONCRETO.
HABEAS CORPUS CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA PARTE, INDEFERIDO.
DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS  AO TRIBUNAL ESTADUAL, PARA QUE
APRECIE O HABEAS CORPUS, QUANTO A ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.